Tribunal: TJSP
Processo: 2072384-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada e homologação das contas elaboradas pelo perito, com determinação de prosseguimento da execução pelo valor apurado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recálculo de PEP-ICMS, com limitação à taxa SELIC, afastada a Lei no. 13.918/09 – Necessidade de se abarcar tanto os juros de mora quanto os acréscimos financeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada e homologação das contas elaboradas pelo perito, com determinação de prosseguimento da execução pelo valor apurado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recálculo de PEP-ICMS, com limitação à taxa SELIC, afastada a Lei no. 13.918/09 – Necessidade de se abarcar tanto os juros de mora quanto os acréscimos financeiros – Precedentes – Ausência de ofensa à coisa julgada – Perícia bem fundamentada que apontou erro de metodologia no cálculo do Estado e apurou o valor devido, que foi homologado – Não provimento do recurso.